Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707843-24.2024.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO MICAEL ARAÚJO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. NATUREZA PROTELATÓRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇAO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sendo certo que, na hipótese, é coerente e encontra-se em consonância com as demais provas colhidas nos autos, possuindo envergadura para sustentar o édito condenatório pelos crimes de lesão corporal praticados pelo réu. 2. A tese da Defesa de que as lesões sofridas pela vítima são preexistentes aos fatos, além de não encontrar amparo nas provas colhidas, contraria a descrição do laudo pericial realizado na ocasião dos fatos descritos na denúncia. 3. Os argumentos da Defesa sobre aspectos negativos a respeito da personalidade da ofendida, bem como de seus relacionamentos anteriores, são contrários aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, sendo vedada sua utilização como estratégia em processos que envolvem violência contra a mulher. (ADPF 1107 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 23/05/2024 Publicação: 26/08/2024) 4. É desnecessária a realização de perícia judicial psiquiátrica na vítima, uma vez que não foram preenchidos os requisitos essenciais para a produção de prova em sede recursal. Além disso, o pedido de novas diligências, além de protelatório, ensejaria a revitimização da ofendida e se afigura contrário a efetividade da proteção conferida pela legislação vigente. 5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 480, § 1o, do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que indeferimento da realização de nova perícia médico-legal ensejou cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. No recurso extraordinário indica contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 480, § 1o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, infirmar as conclusões da turma julgadora de que “pode-se concluir que as provas técnicas e testemunhais produzidas são bastantes para manter a condenação do acusado, sendo inegável a existência de material probatório apto a fundamentar a decisão recorrida” (ID 72647688) e de que “Também é desnecessária realização de perícia judicial psiquiátrica na vítima, uma vez que não preenchidos os requisitos essenciais para a produção de prova em sede recursal” (ID 72647688), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso extraordinário, também, não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto não foi indicado pelo recorrente o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria subir o apelo extremo quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, tendo em vista que acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017